Tribunal: STF
Processo: RE 108924
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE TRANSITORIA DE CONTRATOS DE
CAMBIO.
A PROCEDENCIA DO PEDIDO, RECONHECIDA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO
DECORREU SE NÃO DO EXAME DOS FATOS DA CAUSA, ISTO E, DA DEFEITUOSA
EXECUÇÃO, POR PARTE DO RECORRENTE, DA COBRANÇA DOS CHEQUES,
DENOMINADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA, QUE LHE FORAM ENTREGUES 'PRO
SOLVENDO' E PARA COBRANÇA AO SACADO, NO EXTERIOR, MEDIANTE
ENDOSSO-MANDATO.
MATÉRIA QUE ENVOLVE REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279).
RE NÃO CONHECIDO.